Tribunal: CARF
Processo: 10882.004594/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.004594/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.093 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
SEAQUIST CLOSURES EMBALAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO CRÉDITO.
ANÁLISE INTERROMPIDA.
Uma vez acatada a alegação de erro material na indicação do crédito, a
homologação da compensação depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela DRF que originalmente proferiu despacho
decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para acatar a alegação de erro material na indicação
do crédito, determinando o retorno dos autos à autoridade preparadora competente, que deverá
apreciar o mérito da compensação efetuada, prolatando novo Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP às fls. 04 a
10) que utiliza como crédito saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2002, no
valor de R$ 46.987,30. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que
resume o litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.004594/2008-69
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.093 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.004594/2008-69

O presente processo versa sobre os PER/Dcomp 39315.44304.231203.1.7.03-
3069.
Conforme consta na Dcomp (fl. 4), o crédito se refere ao saldo negativo de
CSLL relativo ao ano-calendário de 2002, no valor de R$ 46.987,30 (fl. 5).
No Parecer SEORT/DRF/OSA 1471/2008 e Despacho Decisório, inserto nas fl.
20 a 22, consta o reconhecimento parcial do crédito com as seguintes alegações:

A empresa optou pelo regime Lucro Real Anual. Na Ficha 16 – Calculo da
CSLL Mensal por Estimativa, consta informado CSLL a pagar nos meses
de janeiro/2002 a junho/2002, bem como consta dedução a titulo de
"RECUPERAÇÃO DE CREDITO DE CSLL" no mês de maio/2002, no
valor de R$ 27.394,94 e na Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social
Sobre Lucro Líquido, consta dedução a título de "CSLL MENSAL PAGA
POR ESTIMATIVA", apurando saldo negativo de CSLL de R$ 46.987,30
(fl. 10, 11/14 e 15).

Relativamente a CSLL pagar e a dedução a título de "RECUPERAÇÃO DE
CREDITO DE CSLL": Os débitos de CSLL a pagar dos períodos de
apuração jan/2002 a jun/2002, no montante de R$ 229.435,95 estão na
situação "EXTINTO" conforme extrato do SIEF-FISCEL (fl. 16);

A dedução a titulo de "RECUPERAÇÃO DE CREDITO DE CSLL" no
valor de R$ 27.394,94 efetuada no mês de maio/2002, apurado com base na
receita bruta, é indevida, tendo em vista que, de acordo o disposto na
orientação constante do MAJUR para preenchimento da Linha 16/03 –
Recuperação de Credito de CSLL (MP no 1.807/1999, art 8o, o contribuinte
somente poderia ter deduzido quando do levantamento do balanço ou
balancete de suspensão ou redução, motivo pelo qual o mesmo deve ser
glosado.

O saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2002 passa a ser de R$
19.592,36 (46.987,30 - 27.394,94).

A interessada se insurgiu, em 31/12/2008, contra o disposto no Despacho
Decisório, do qual foi cientificada em 06/12/2008 (fl. 23), através da manifestação de
inconformidade (fl. 21 a 22), apresentando os argumentos que se seguem:

Do período de Janeiro de 2002 a Junho de 2002 (Linha 16/02) a empresa
apurou CSLL no valor de R$ 256.830,89 com base de calculo na Receita
Bruta e Acréscimos, os quais foram recolhidos através de Darf no valor
total de R$ 229.435,94 (doc. 3). O saldo de R$ 27.394,94 refere-se à
Recuperação de Crédito da CSLL (linha 16/03).

Erroneamente a Defendente, ao efetuar o preenchimento da DIPJ, fez a
compensação deste valor a titulo de Recuperação de Crédito de CSLL no
mês de Maio, pois em Maio a forma de determinação da Base de Cálculo da
CSLL ainda era com base na Receita Bruta quando a Defendente passou a
levantar balancetes de suspensão (Doc. 02).

Em Dezembro o valor da CSLL apurada foi de R$ 209.843,59 (Linha
16/02), com as deduções dos valores recolhidos nos meses anteriores de R$
256.830,89 (linha 16/04), a defendente apurou saldo negativo da CSLL de
R$ 46.987,30 (Linha 16/07).
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.093 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.004594/2008-69


Com base no Saldo Negativo apurado nesta DIPJ foi emitida da Declaração
de compensação no 39315.44304.231203.1.7.03-3069.

DA ORIGEM DO SALDO NEGATIVO DA CSLL (R$ 27.394,94).
Conforme DIPJ do Ano Base de 2001/Exercício 2002 (Doc. 04), no período
de Janeiro a Julho de 2001 a Defendente apurou o valor de CSLL de R$
234.436,68 com base de calculo na Receita Bruta. Em Agosto a Defendente
passou a apurar a CSLL com base em Balanço ou Balancete de Suspensão
ou Redução.

Em Dezembro o valor da CSLL apurada foi de R$ 207.041,74 (Linha
16/02), com as deduções dos valores recolhidos nos meses anteriores de R$
234.436,68 (linha 16/04), a defendente apurou saldo negativo da CSLL de
R$ 27.394,94.

Ao final do ano-calendário de 2002, a Defendente apurou o saldo negativo
de CSLL no montante de R$ 46.987,30. Ainda que tenha cometido um erro
escritural em Maio de 2002 pela utilização do saldo negativo de R$
27.394,94 apurado na DIPJ de 2001.

O saldo de R$ 46.987,30 é legítimo.

Apesar de reconhecer que escriturou incorretamente em sua DIPJ é fato
inconteste que, ao final do ano de 2002, a Defendente pagou a maior a
CSLL efetivamente devida, o que explica a existência de saldo negativo no
valor de R$ 46.987,30.

Da existência de DARF relativos aos créditos. Não obstante, e a despeito
de admitir que informou incorretamente em sua DIPJ o montante
compensado a título de CSLL ao longo do ano-calendário de 2002, a
Defendente não pode concordar com a homologação parcial de sua
Declaração de Compensação, uma vez que os créditos pleiteados
decorreram de pagamentos.

Do principio da verdade material. O presente caso deve ser julgado à luz
do principio da verdade material, segundo o qual é um dever da
Administração Pública investigar, com base na realidade dos fatos, a
existência dos elementos constitutivos da obrigação tributária ou, no
presente caso, de um crédito fiscal.

Não podem as autoridades fiscais limitar sua análise a aspectos meramente
formais relacionados à apuração de obrigações tributárias sendo necessária
à persecução, através de todos os elementos possíveis e necessários.

Adicionalmente, para que não pairem dúvidas sobre a extensão do principio
da verdade material, cumpre mencionar que devem ser entendidos como
prova todos os meios capazes de demonstrar a existência de um fato
jurídico ou, ainda, de fornecer ao julgador o conhecimento da verdade dos
fatos.

A Defendente espera que suas Declarações de Compensação sejam
analisadas sob a ótica do principio da verdade material, mediante a
verificação de todos os documentos hábeis e idôneos que comprovam
minuciosamente a existência do crédito da CSLL ora pleiteado.

É o relatório.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.093 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.004594/2008-69

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – RJ,
no Acórdão às fls. 182 a 188 do presente processo (Acórdão no 12-69.300, de 16/10/2014 –
relatório acima), não homologou a compensação pleiteada. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO
A falta de comprovação do crédito implica no não reconhecimento do direito
creditório e consequentemente a não homologação das compensações.

No voto, a decisão ponderou que o Parecer SEORT/DRF/OSA 1471/2008 (fls. 20
a 22), reconheceu parcialmente o crédito, no montante de R$ 19.592,36, sendo glosado o valor
de R$ 27.394,94, relativo à dedução a título de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DE CSLL,
ocorrida no mês de maio de 2002. Que, sobre recuperação de crédito, era preciso recorrer aos
artigos 1o e 8o da Medida Provisória no 2.158-33/2001, e ao art, 22, § 1o, da Lei no 8.212/1991.
Observou que, da leitura do §1o do art. 22 da Lei no 8.212/1991, conclui-se que
somente se podem beneficiar da dedução relativa à recuperação de crédito de CSLL as seguintes
empresas: bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de
capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência
privada abertas e fechadas. E que a interessada tem como atividade a fabricação de artefatos de
plástico, não lhe sendo permitida a dedução.
Argumentou ainda que caput do art. 8o da Medida Provisória no 2.158-33/2001
prevê que tal dedução se destina às empresas que tiverem base de cálculo negativa e valores
adicionados, temporariamente, ao lucro líquido, para efeito de apuração da base de cálculo da
CSLL, correspondentes a períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro de 1998, que
optaram por escriturar, em seu ativo, como crédito compensável com débitos da CSLL, o valor
equivalente a dezoito por cento da soma daquelas parcelas. Que não há, no caso, qualquer
comprovação de que o valor deduzido tenha tido essa origem.
Ponderou que, na manifestação de inconformidade, a interessada alegou que errou
no preenchimento da DIPJ. Que o valor relativo à recuperação de crédito foi indevidamente
preenchido. Que o valor de R$ 27.394,94 se refere, na verdade, a saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2001.
Alegou que o argumento não prospera, apesar de constar na DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2001 um saldo negativo de CSLL de R$ 27.394,94. Que tal valor não pode ser
utilizado para apuração do saldo negativo de 2002, mas apenas para compensar pagamentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2014 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo à fl. 192), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 17/11/2014
(recurso às fls. 196 a 202, carimbo aposto à primeira folha).
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.093 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.004594/2008-69

Nele repete as alegações da manifestação de inconformidade. Alega que o saldo
negativo de CSLL do ano de 2001 foi utilizado para liquidar parte da estimativa de CSLL de
maio de 2002 (débito de R$ 39.742,36). Invoca o princípio da verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o valor de crédito em litígio é a parcela do saldo negativo da
CSLL do ano-calendário de 2002 correspondente a parte da estimativa de maio daquele ano – R$
27.394,94.
A empresa informou, em DIPJ, que tal parcela de débito havia sido quitada com
recuperação de crédito de CSLL (fl. 14). Mas já na manifestação de inconformidade (fls. 24 a
32) alegou que havia se equivocado no preenchimento da DIPJ. Que o crédito referia-se não a
recuperação de crédito, mas a saldo negativo de CSLL do ano de 2001, no valor exato de R$
27.394,94, o que se confirma na DIPJ do ano-calendário 2001 anexada às fls. 119 a 165
(apuração da CSLL às fls. 132 a 136).
A negativa da DRJ foi no sentido de que, conforme legislação que citou, a
empresa não teria direito a recuperação de crédito, no que tem razão. Porém, a empresa
esclareceu ter cometido erro de fato na prestação da informação, já que a quitação se dava com
saldo negativo de 2001. Sobre o argumento, a decisão recorrida decidiu que não podia ser aceito.
Que o saldo negativo de 2001 não podia ser usado para apuração do saldo negativo de 2002, mas
apenas para compensar pagamentos.
Nesse ponto, merece reforma. O que o contribuinte alega é justamente a
compensação do saldo negativo de 2001 com débito de estimativa de maio de 2002, o que, em
tese, é perfeitamente possível.
Observe-se que, à época (maio de 2002), não havia a obrigatoriedade de
apresentação de Declaração de Compensação. De fato, a DCOMP passou a ser obrigatória a
partir de outubro de 2002, por força da Instrução Normativa SRF no 210, de 30/09/2002. Antes,
para tributos da mesma espécie, a compensação se dava sem pedido à Receita Federal, conforme
IN SRF no 21/1997.
No entanto, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001 não chegou a
ser analisado pela Delegacia da Receita Federal. Não foi confirmada sua existência, ou das
parcelas que o compõem. Consta no processo apenas sua apuração em DIPJ. Também não foi
confirmada sua disponibilidade, ou seja, se foi utilizado para quitação de outros débitos.
A fim de evitar supressão de instância no julgamento da lide, entendo que,
admitida a tese de erro material, e aceita a indicação de crédito de saldo negativo do ano-
calendário de 2001, o processo deve retornar à origem para que seja julgado o mérito, isto é, a
liquidez e certeza do crédito apontado. Para tal, a DRF de origem deverá requisitar ao
contribuinte as comprovações que entender cabíveis.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.093 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.004594/2008-69

Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para acatar a
alegação de erro material na indicação da parcela do crédito (saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2001 para compensar a estimativa de maio) e determinar o retorno dos autos à
autoridade preparadora, competente para apreciar o mérito da compensação efetuada e prolatar
novo Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital